Tribunal: TJSP
Processo: 1003058-72.2019.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Ação de reparação de danos fundada em acidente de veículo. Gratuidade da justiça. Impossibilidade de pagar as custas do processo e honorários de advogado. Inexistência de prova que desautorize a concessão do benefício. Julgamento antecipado da lide não autorizado. Cerceamento de defesa configurado. Necessidade de produção de prova sobre a dinâmica do acidente. Sentença anulada. Recurso provido.